Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737090-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE THEREZINHA MARIANO ORRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que indeferiu o pedido inclusão do nome do agravado no sistema CNIB proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (0704966-29.2019.8.07.0001) em cumprimento de sentença proposto pelo agravante contra THEREZINHA MARIANO ORRO, representada por Rosa Maria Orro e Ferix Antonio Orro Filho. Eis o teor da decisão: INDEFIRO o requerimento do credor de ID no 139086406, pois a indisponibilidade de bens é medida cautelar meramente assecuratória, que depende do preenchimento dos requisitos previstos em lei, ou mesmo daqueles elencados pelo art. 300 do CPC. No caso, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença e a finalidade das providências a serem adotadas é satisfativa, garantindo-se os direitos do exequente mediante penhora, ex vi dos arts. 771, 797 e 824, todos do CPC. Nesse sentido, confira-se orientação deste Tribunal de Justiça: [...] Desse modo, retornem os autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito; 2) o STJ entende pela possibilidade de utilização da ferramenta CNIB por constituir meio para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução, sendo possível o deferimento do pedido de pesquisa junto ao sistema nos casos de Execuções Cíveis; 3) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 4) no mérito, requer a inclusão do nome da agravada na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de registrar indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. Preparo devidamente recolhido (ID. 40871886). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade, no caso em concreto, de requisição de pesquisa de bens por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Nos termos do art. 798, II, “c”, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. Esgotados os meios à disposição do exequente, segundo orientação da doutrina e da jurisprudência, é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. No particular, verificando os andamentos do processo de origem, denota-se que já houve a determinação de bloqueio judicial de ativos pelos sistemas disponíveis ao Juízo de origem, todos infrutíferos. Por sua vez, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento da Corregedoria n. 39, de 25/7/2014, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, caracteriza-se como sistema de alta disponibilidade, tendo por propósito o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram a terceiros propriedades já indisponíveis, em benefício da segurança jurídica. Destina-se, pois, a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. Sob esse panorama, considerando a excepcionalidade para o qual foi criada a CNIB, bem como as inúmeras diligências já realizadas no caso em apreço, de fato, há remota possibilidade de efetividade nas medidas ora pretendidas pelo credor junto à referida Central. Isso porque a falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB, inexistindo mácula aos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição, da cooperação, da celeridade e da boa-fé, por se tratar de medida extrema. Ressalte-se, ainda, que esse sistema pode ser acessado pela própria parte interessada, por meio da internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo o agravante demonstrado qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma para justificar a interferência judicial ou envio de ofício à CNIB. Confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. MEDIDA RESIDUAL E EXTREMA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. Após o Exequente ter empregado esforços, sem êxito, ao Magistrado se impõe o dever de executar medidas a fim de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, com a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis, tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. Sua utilização, no entanto, é medida extrema e residual, tendo lugar quando, possível o acesso pelo Magistrado e quando comprovado que a parte esgotou os meios à sua disposição para localizar bens do Executado e satisfazer o débito. Precedentes. 4. É facultado à própria parte interessada realizar consulta direta ao banco de dados de bens imóveis, de abrangência nacional, em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo. Desse modo, é desnecessário que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário, o qual não pode ser onerado com os custos decorrentes das buscas não realizadas pelo Exequente e por anotações de indisponibilidade, quando o meio é acessível à parte interessada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218595, 07120889620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOSEXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1211838, 07169813320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA A CARGO DA PARTE INTERESSADA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Após a suspensão do processo executório pela ausência de bens do devedor, nos termos do art. 921, III, do CPC, tal como ocorreu na espécie, é certo que o prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos. 3. Embora a medida requerida se apresente como alternativa útil ao fim desejado, diante do resultado infrutífero das diligências anteriores no intuito de localizar bens penhoráveis em nome da parte executada e, assim, proceder efetivamente à constrição, o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se mostra viável, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento devidos encargos. 4. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1206420, 07134486620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Cumpra-se. P. I. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 19:00:33. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador